Tribunal: TJDFT
Processo: 0717400-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Insuficiência de provas de autoria. Princípio do in dubio pro reo.
Se as declarações dos policiais – não corroboradas por filmagens da ação dos traficantes ou pelo depoimento do usuário abordado ou de outras testemunhas - deixam dúvidas se os acusados traficavam drogas, sobretudo porque as porções de droga foram encontradas nas imediações do local onde abordados os acusados, em meio a grupo de pessoas, é de ser mantida a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo. Apelação não provida.